Tribunal: TJES
Processo: 0006688-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006688-97.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ATENUANTE MENORIDADE. AGENTE COM MAIS DE 40 ANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando diante de acervo probatório suficientemente coerente a indicar a prática dos crimes imputados ao Recorrente, seu pleito de absolvição não merece prosperar.
2. É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
3. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade, não há pedido mais descabido uma vez que a prática delitiva se deu no dia 21.04.2021 e o Recorrente nasceu no dia 12.04.1980 (tendo já, portanto, 41 anos de idade).
4. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). (AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)
5. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, igualmente já está mais que pacificada a competência do Juízo das execuções penais para resolução da questão.

6. Recurso desprovido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006688-97.2021.8.08.0048

APELANTE: WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS em face da Sentença de fls. 103/107v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 150, § 1º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.
Em suas razões de fls. 116/125,o Recorrente requereu sua absolvição ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal; pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; pelo reconhecimento da atenuante da menoridade; pelo afastamento ou redução do valor arbitrado à título de danos morais; bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Consta da denúncia que no dia 21 de abril de 2021, por volta de 06h34min, na Rua Homero Massena (rua do Bar da Loira; rua da feira), s/n0, Bairro Lagoa de Jacaraípe, o Recorrente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, entrou clandéstinamente na casa de Wany Ferreira Lírio, sua ex-companheira e vítima, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Extrai-se ainda que o Recorrente é usuário de álcool, o que fez o relacionamento do casal ser conturbado, com histórico de agressões e desentendimentos.
Avítima deixou que o Recorrente morasse em sua casa com a condição de que não ingerisse bebida alcoólica, mas, na véspera dos fatos, como o Recorrente estava muito embriagado, a vítima o expulsou de sua casa, mandando para a casa de sua mãe. No dia dos fatos, pela manhã cedo, o Denunciado apareceu no portão da casa da vítima, mas esta fingiu não ter ouvido. Momentos depois, o Recorrente pulou o muro da casa e escalou o telhado, momento em que a vítima saiu da sua residência, pois ficou com medo do que pudesse lhe acontecer e acionou a Polícia Militar. O Recorrente viu a vítima e proferiu xingamentos, dizendo, ainda, que estava sendo traído e que a mataria caso a pegasse com outro homem.

O Recorrente confessou parcialmente os fatos em Juízo. Disse que realmente adentrou no imóvel e foi dormir no sofá. Na mesma ocasião, ainda relatou a entrada no imóvel ocorreu no período da noite e que não sabe se ameaçou efetivamente a vítima, mas que se disse algo foi da boca para fora.

A vítima, por sua vez, confirmou os fatos descritos na denúncia e disse que o fato que a fez recear a ameaça foi o estado de embriaguez do Recorrente.

Estamos, portanto, diante de acervo probatório suficientemente coerente a indicar a prática dos crimes imputados ao Recorrente, razão pela qual seu pleito de absolvição não merece prosperar.

O Recorrente requereu, ainda, o afastamento da agravante capitulada no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, argumentando a ocorrência de bis in idem já que se trata de crime cometido com a incidência da Lei nº 11.340/2006. Acontece que aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou a recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido:

É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade, não há pedido mais descabido uma vez que a prática delitiva se deu no dia 21.04.2021 e o Recorrente nasceu no dia 12.04.1980 (tendo já, portanto, 41 anos de idade).

Em relação aos danos morais, novamente sem razão o Recorrente. Conforme já decidimos aqui, à luz da jurisprudência do STJ, para que haja condenação aos danos nos casos específicos de violência doméstica basta que tenha havido pedido formulado na denúncia. Nesse sentido:

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). (AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Considerando o valor fixado (R$ 1.000,00, mil reais), não sendo constatado excesso na condenação, a indenização deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, igualmente já está mais que pacificada a competência do Juízo das execuções penais para resolução da questão.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.